Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. ALTERAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À PASSAGEIRA. VOO DE RETORNO. REALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ATRASO DE HORAS. ITINERÁRIO DE VIAGEM. MODIFICAÇÃO. FALHA DA FORNECEDORA. PERDA DE COMPROMISSO ACADÊMICO. PREJUÍZO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, subsistindo ilicitude, verificando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é apto a irradiar efeito jurídico relevante ante o aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186, 389 e 927).
2. A aferição de que, conquanto a empresa de transportes aéreos tenha realocado a passageira em outro voo, não fornecera informações com antecedência necessária, não esclarecera o motivo pelo qual o embarque fora obstado, assim como não disponibilizara opções ou suporte material à consumidora afetada pelo havido enquanto aguardava embarque, segundo o disposto na regulamentação vigorante, incorrendo em evidente falha na prestação de serviços contratados, otimizada pelo fato de que não empreendera esforços para contornar as consequências que irradiara, o havido, vulnerando os direitos da personalidade da consumidora, deve ser ponderado na mensuração da compensação do dano moral originário do havido na expressão do princípio da proporcionalidade que deve ser observado na sua modulação pecuniária.
3. Os sentimentos de decepção, desgosto, desamparo e, sobretudo, de frustração experimentados pela consumidora frente a impossibilidade de obtenção do serviço que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade da viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.